Tribunal: TJMT
Processo: 1004379-08.2024.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004379-08.2024.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRAZ PAULINO MARTINS - CPF: 531.950.861-15 (AGRAVADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL (AGRAVO INTERNO). CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO.
CARACTERÍSTICAS DE EMPRÉSTIMO COMUM.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo a sentença que declarou abusivas cláusulas de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a conversão da operação em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN desde a contratação, condenou à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, e determinou a abstenção de novos descontos em folha a título de RMC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno observa o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC; (
ii
) estabelecer se restou comprovado o cumprimento do dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; (
iii
) determinar a validade da conversão do contrato para empréstimo consignado e a forma de restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões do agravo interno impugnam, ainda que de forma concisa, os fundamentos centrais da decisão agravada, conforme entendimento consolidado do STJ.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo à instituição financeira o dever de informação clara, adequada e suficiente acerca das características do produto contratado.

A instituição financeira não comprova o cumprimento do dever de informação quando deixa de apresentar o contrato original assinado pelo consumidor, impossibilitando a verificação da ciência inequívoca quanto à natureza do cartão
de crédito consignado e à sistemática de pagamento mínimo com financiamento do saldo remanescente.

A ausência de informação adequada caracteriza falha na prestação do serviço e vício de consentimento, legitimando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e função social do contrato.

A conversão do negócio jurídico preserva a finalidade econômica pretendida pelo consumidor e não viola o princípio do pacta sunt servanda, à luz da relativização contratual admitida nas relações de consumo.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, quando ausente prova de má-fé da instituição financeira, sendo correta a apuração do montante em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Inexiste interesse recursal quanto aos danos morais, pois a decisão monocrática já afastou a condenação, reconhecendo a inexistência de situação excepcional além do mero inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reprodução de argumentos da defesa não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade quando evidenciado o interesse de reforma da decisão.

A contratação de cartão de crédito consignado exige comprovação inequívoca do dever de informação, incumbindo à instituição financeira demonstrar a ciência do consumidor quanto às características do produto.

A ausência de contrato assinado e de prova de informação adequada autoriza a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado.

A restituição de valores pagos a maior em contratos bancários deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 85, §§2o, 3o e 11; CC,
arts
. 170 e 205; CDC,
arts
. 6o, III, 42, parágrafo único, 51, §2o, e 54, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel.
Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019; TJMT, Apelação Cível no 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024; TJMT, Apelação Cível no 1003361-49.2024.8.11.0013, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL
n.
1004379-08.2024.8.11.0013

AGRAVANTE
:
BANCO
BMG

S
/
A

AGRAVAD
O
:
BRAZ PAULINO MARTINS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, os demais
termos
da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por BRAZ PAULINO MARTINS em ação declaratória com pedido de conversão de contrato.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a abusividade das cláusulas contratuais do cartão de crédito consignado firmado entre as partes; b) determinar a conversão da operação de crédito firmada entre as partes às condições gerais do empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), desde a celebração do negócio jurídico; c) condenar o réu à restituição dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; d) determinar que o réu se abstenha de realizar novos descontos a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o banco réu interpôs recurso de apelação alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, sustentou a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, a ciência prévia pela parte autora acerca do produto contratado e das cláusulas contratuais, a inexistência de danos materiais e, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Em decisão monocrática (
id
331272888), esta Relatoria deu parcial provimento ao recurso do banco apenas para afastar o dano moral, mantendo os demais capítulos da sentença, fundamentando, em síntese, que: a) o prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil; b) o banco apelante não logrou êxito em
comprovar de forma inequívoca o cumprimento do dever de informação que lhe incumbia, não tendo apresentado o contrato original assinado pelo autor-apelado; c) a ausência do contrato original impede a verificação se houve adequada informação ao consumidor sobre as características específicas do produto contratado; d) a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional é medida que se impõe, em observância à principiologia consumerista aplicável à espécie.

Inconformado com a decisão monocrática, o BANCO BMG S
/
A interpôs o presente Agravo Interno (
id
338983867), alegando, em síntese, que: a) o contrato possui informações expressas sobre o produto e suas características; b) o agravado tanto foi bem informado quanto à modalidade do produto contratado que o utilizou de forma reiterada para a realização de diversos saques e compras; c) a restituição eventual deve se dar de forma simples, sob pena de violação da jurisprudência consolidada do STJ e injusto enriquecimento da parte autora; d) a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que mero inadimplemento contratual ou divergência sobre cláusulas de contratos bancários não enseja, por si só, o dever de indenizar por dano moral.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (
id
342696854), o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em flagrante violação ao art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pel
o

agravado
, referente à suposta ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a peça recursal seria mera reprodução da contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

No caso
, da análise acurada das razões recursais apresentadas pelo agravante, verifica-se que, não obstante a concisão argumentativa, houve impugnação específica aos fundamentos centrais da decisão monocrática, notadamente quanto à alegada regularidade da contratação, à ciência do agravado acerca das características do produto contratado e à forma de restituição dos valores eventualmente pagos a maior.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Eminentes pares
:

Na origem, cuida-se de ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato ajuizada por BRAZ PAULINO MARTINS em face do BANCO BMG S.A., na qual o autor alegou, em síntese, que buscou junto à instituição financeira a contratação de empréstimo consignado, contudo, foi induzido a erro, tendo sido realizada operação diversa, qual seja, contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em
discussão
gravita em torno da validade e eficácia do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como da possibilidade de sua conversão em contrato de empréstimo consignado convencional, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do cartão de crédito consignado caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como modalidade contratual híbrida que conjuga elementos do contrato de cartão de crédito tradicional com a sistemática de consignação em folha de pagamento, típica dos contratos de empréstimo consignado. Nessa modalidade contratual, o consumidor recebe um cartão de crédito e autoriza que o pagamento mínimo da fatura seja descontado diretamente de sua folha de pagamento, mediante reserva de margem consignável específica. O saldo remanescente da fatura, não coberto pelo pagamento mínimo, é automaticamente financiado pela instituição financeira, com incidência de encargos financeiros significativamente
superior
àqueles praticados em contratos de empréstimo consignado convencional.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que a validade de tal modalidade contratual está intrinsecamente vinculada ao cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira, em observância aos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, corolários do sistema de proteção ao consumidor estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado deve ser apurada a partir dos elementos colhidos do caso concreto, estando diretamente relacionada à demonstração de que o consumidor foi adequadamente informado acerca
de todas as características específicas desta modalidade de operação, em atendimento ao dever de informação previsto no ordenamento jurídico pátrio.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, não obstante o banco agravante sustente a regularidade da contratação e a ciência prévia do autor-agravado acerca das características do produto contratado, não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca o cumprimento do dever de informação que lhe incumbia.

Com efeito, embora tenha juntado aos autos comprovante de TED no valor de R$ 16.265,00 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e cinco reais) e faturas do cartão de crédito, o banco agravante não apresentou o contrato original assinado pelo autor-agravado, documento essencial para comprovar que houve efetiva ciência quanto à modalidade contratada, especialmente no que concerne à forma de pagamento e aos encargos incidentes.

A ausência do contrato original impede a verificação se houve adequada informação ao consumidor sobre as características específicas do produto contratado, notadamente quanto ao fato de que os descontos em folha corresponderiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, com incidência de juros sobre o saldo remanescente, gerando um ciclo de endividamento potencialmente perpétuo.

Nesse contexto, considerando a principiologia consumerista aplicável à espécie, notadamente os princípios da transparência, da informação adequada e da boa-fé objetiva, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a ausência de comprovação do cumprimento do dever de informação configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar a conversão do contrato.

No que tange ao argumento do banco agravante de que seria impossível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, por se tratar de modalidades contratuais distintas, imperioso destacar que tal argumento não encontra respaldo na principiologia que norteia o sistema de proteção ao consumidor.

Com efeito, a conversão do negócio jurídico, instituto previsto no ordenamento jurídico pátrio, visa preservar a manifestação de vontade das partes, adequando-a à forma jurídica mais consentânea com a real intenção dos contratantes. No caso em apreço, restou evidenciado que o autor-agravado buscava obter crédito mediante consignação em folha de pagamento, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, características típicas do contrato de empréstimo consignado convencional.

Ademais, a conversão do contrato, longe de violar o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), representa sua relativização em prol da função social do contrato e da boa-fé objetiva, princípios de igual hierarquia no ordenamento jurídico contemporâneo.

No que concerne à restituição dos valores pagos a maior, verifica-se que o autor-agravado comprovou ter pago o montante de R$ 46.631,06 através de descontos em folha de pagamento, valor significativamente superior ao crédito inicialmente disponibilizado de R$ 16.265,00. Considerando que a conversão do contrato implica na aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, significativamente inferior àquela praticada em contratos de cartão de crédito, mostra-se adequada a determinação de apuração em liquidação de sentença do valor efetivamente devido, com a consequente restituição dos valores pagos a maior.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se adotasse a tese defendida pelo banco agravante, no sentido de que o autor-agravado tinha plena ciência da modalidade contratada, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão recursal, porquanto a manutenção do contrato nos moldes originais representaria onerosidade excessiva ao consumidor, em flagrante violação ao equilíbrio contratual que deve nortear as relações de consumo.

Quanto à forma de restituição dos valores pagos a maior, cumpre esclarecer que a decisão monocrática agravada determinou a restituição simples, e não em dobro, dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Portanto, não há que se falar em reforma da decisão neste ponto, uma vez que já foi atendida a pretensão do agravante.

No que se refere à indenização por danos morais, a decisão monocrática já afastou tal condenação, reconhecendo que, no caso concreto, não restou caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano. Portanto, também neste ponto, não há interesse recursal do agravante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONVERSÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Não se reconhece a prescrição, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, com termo inicial do prazo prescricional renovado a cada desconto. A decadência também não se aplica, dado que a demanda não versa sobre anulação por vício aparente, mas sim revisão de cláusulas por ausência de informação clara. A instituição financeira não apresentou o contrato assinado, sendo ineficaz a comprovação da ciência do consumidor quanto à natureza da operação. A ausência de informação clara caracteriza vício de consentimento, nos termos do art. 6o, III, do CDC, justificando a conversão para empréstimo consignado tradicional. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. A sentença está alinhada com a jurisprudência e deve ser mantida. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. Em contrato de cartão de crédito consignado firmado sem adequada informação ao consumidor, é cabível a conversão para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, quando ausente comprovação de má-fé do fornecedor. 3. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição e a decadência renovam-se a cada prestação.” (N.U 1003361-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
AFASTADAS. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Não se reconhece a prescrição ou a decadência, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, sendo o termo inicial o vencimento da última parcela ou o último desconto efetuado, conforme jurisprudência consolidada. A instituição financeira não demonstrou ter fornecido à consumidora informações claras e suficientes acerca da contratação de cartão de crédito com RMC, em violação aos
arts
. 6o, III, e 54, § 3o, do CDC. A ausência de elementos caracterizadores do uso de cartão de crédito como faturas, saques com cartão, rotatividade evidencia vício de consentimento e falha no dever de informação, legitimando a readequação contratual para empréstimo consignado com base na taxa média de mercado vigente à época.

A conversão da modalidade contratual encontra respaldo na jurisprudência diante da prática reiterada de instituições financeiras em mascarar contratos de cartão de crédito como empréstimos consignados. A condenação ao pagamento de danos morais é cabível, uma vez que a conduta da instituição financeira causou prejuízo à consumidora, violando princípios da boa-fé, transparência e proteção ao consumidor. O valor arbitrado a título de danos morais, R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pretensão de revisar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) submete-se à prescrição quinquenal, por se tratar de relação de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição trienal do art.
206, § 3o, IV, do Código Civil. Não se aplica a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil a contratos de trato sucessivo com efeitos que se renovam no tempo. A ausência de prova da ciência inequívoca do consumidor sobre a modalidade contratada configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço. É válida a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé. A imposição ao consumidor de modalidade contratual mais onerosa, sem informação adequada, autoriza a indenização por dano moral. (...) (N.U 1005438-24.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. O recurso atende ao requisito da dialeticidade porque impugna os fundamentos da sentença, ainda que com argumentos semelhantes aos da contestação, conforme entendimento consolidado do STJ. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se integralmente o CDC, em razão da vulnerabilidade do consumidor e da natureza de fornecedor da instituição financeira (
arts
. 2o e 3o do CDC). O cartão de crédito consignado (RMC) é modalidade híbrida e notoriamente mais onerosa, exigindo informações claras sobre características, encargos e sistemática de pagamento, conforme art. 6o, III, do CDC. A
instituição financeira não comprova ter fornecido à consumidora informações adequadas sobre o funcionamento da RMC, especialmente quanto ao pagamento mínimo descontado em folha e ao refinanciamento automático do saldo devedor, configurando falha no dever de informação. A ausência de prova da entrega e do uso regular do cartão fortalece a conclusão de que a contratação não ocorreu de forma consciente, caracterizando prática abusiva à luz dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual. A conversão do contrato para empréstimo consignado preserva a finalidade econômica pretendida pela consumidora e observa o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC). Os juros devem ser recalculados com base na taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, afastando onerosidade excessiva decorrente de encargos típicos do crédito rotativo. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não há prova de má-fé da instituição financeira, sendo inaplicável a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. A alegação de impossibilidade técnica de conversão contratual é afastada, pois a jurisprudência admite a readequação como forma de preservar o negócio e evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 51, §2o, do CDC. A fixação dos honorários sobre o valor da causa é adequada, diante da necessidade de liquidação para apuração do efetivo proveito econômico. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e suficiente sobre sua natureza e encargos configura prática abusiva e viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. Nessas hipóteses, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira. A readequação
contratual não implica criação de novo contrato, mas preservação da finalidade econômica expressamente buscada pelo consumidor, com fundamento no art. 170 do Código Civil e no art. 51, §2o, do CDC. (...) (N.U 1004569-55.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
interno.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo
banco
agravante em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na decisão monocrática, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026